Tribunal: TJES
Processo: 5003242-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003242-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAISSA LIBALDE MEDICI e outros (8)
AGRAVADO: COMISSÃO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO BAYSIDE SPECIAL CLUB e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO COM AÇÃO RESCISÓRIA QUE RESCINDIU ANTERIOR CONTRATO DE PERMUTA. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO OU DIREITO DA MASSA FALIDA. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS RECONHECIDA E NÃO RECORRIDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE DECRETA A FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DA DESTITUIÇÃO DA DECOTTIGNES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO. E SUBSTITUIÇÃO PELA COMISSÃO DE ADQUIRENTES. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A POSTERIOR DESTITUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente
s
para alterar o entendimento adotado
quando do indeferimento do efeito suspensivo.
2.
A recuperação judicial em face da Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda foi ajuizada em 28/01/2016 e deferido o seu processamento em 12/06/2016, registrada sob o nº 0002670-81.2016.8.08.0024
e

distribuída à Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória.
P
or outro lado, foi proposta
pelos permutantes
em 06/09/2016 ação com pedido de rescisão do contrato de permuta firmado com a Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda, tendo por objeto o
i
m
óve
l
onde deveria ter sido construído o Empreendimento Imobiliário Bayside Club, registrada sob o nº 0022726-05.2016.8.08.0035
e distribuída à 6ª Vara Cível de Vila Velha.
Por seu turno, em 09/06/2017, na recuperação judicial, o juiz de origem proferiu decisão no sentido de
determinar a destituição da
Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda
e a cessão do empreendimento
Imobiliário Bayside Club
à Comissão de Adquirentes. Contra referida decisão fora impetrado
pelos permutantes
o mandado de segurança nº 0031581-44.2017.8.08.0000,
distribuído
em 16/11/2017
à minha relatoria enquanto integrante deste e. 1ª Câmara Cível.
Na
ação em trâmite na 6ª Vara Cível de Vila Velha
,
em 06/12/2017,
fora
proferida sentença de procedência dos pedidos para declarar rescindido o contrato de permuta e determinar a reintegração de posse em favor dos permutantes, além de afastar tese de conexão com a ação de recuperação judicial. C
ontra tal sentença houve a interposição de apelação cível distribuído à relatoria do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que se encontra pendente de julgamento.
N
esta toada, em 12/06/2018, fora concedida a ordem no mandado de segurança para anular a decisão proferida na ação de recuperação judicial que havia destituído a
Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda
e ce
dido
o empreendimento
Imobiliário Bayside Club
à Comissão de Adquirentes.
No referido
mandamus
, além da anulação da aludida decisão, houve determinação para que o juiz de origem
reavaliasse a constituição da Comissão de Adquirentes à luz da Lei nº 4.591/64, haja vista a constatação de irregularidades, cujos autos foram remetidos ao juízo
a quo
em 20/09/2018.
Em 11/04/2019 foi proferida
sentença nos autos da recu
pe
ração judicial,
onde se
indeferiu a destituição da
Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda
e
a
assunção da obra pela
C
omissão de
A
dquirente
s
,
tendo assim transitado em julgado. Em inobservância à coisa julgada que indeferiu a destituição da

Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda
e
a
assunção da obra pela
C
omissão de
A
dquirente
s
e decretou a falência da recuperanda, o juízo de origem, em 20/02/2023, declarou a destituição outrora mantida pela sentença e autorizou a substituição pela Comissão de Adquirentes.
3.
De início, destaco não haver se falar em prevenção da e. 2ª Câmara Cível, haja vista que esta e. 1ª Câmara Cível é competente para julgar os recursos contra decisões proferidas pelo juízo falimentar,
haja vista a distribuição anterior de recursos, nos moldes do art. 164, § 1º, do CPC.
4.
Além disso, a jurisprudência sedimentada pelo c. STJ, cuja tese fixada no tema repetitivo nº 1051 se deu no sentido de que
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
5.

Dessa forma, considerando que o descumprimento contratual discutido no processo nº 0022726-05.2016.8.08.0035, cuja apelação encontra-se em trâmite na e. 2ª Câmara Cível, é anterior ao pedido de recuperação judicial, não há se falar
em existência de crédito ou direito da
Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda.
6.
No mesmo giro, imperioso ressaltar que o juízo falimentar já se manifestou quanto à existência da ação com pedido de rescisão da permuta, bem como da respectiva sentença, não reconhecendo a necessidade de reunião dos processos, não tendo havido interposição de recurso quanto à tal ponto, motivo porque não há se falar em reunião das ações ou prevenção.
7.
Quanto ao mérito do recurso, mantenho o entendimento acerca do
error in procedendo
adotado pelo juízo de origem, na medida em que a decisão agravada violou os termos em que a sentença que decretou a falência e, ressalta-se, indeferiu a destituição da
Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda
e a substituição pela Comissão de Adquirentes, transitou em julgado.
8.
Embora o juiz
a quo
tenha justificado em suas informações que reviveu o tema da destituição em razão do acórdão proferido no mandado de segurança nº
0031581-44.2017.8.08.0000,
tal fato não afasta a contatação da nulidade da sua decisão. Isso porque, embora o referido acórdão de fato tenha anulado a decisão proferida e determinado o reexame da constituição da Comissão de Adquirentes à luz da
Lei nº 4.591/64,
com a prolação da sentença que decretou a falência houve a substituição da decisão impugnada.
9.
Além da substituição da decisão impugnada, com a consequente eprda de objeto neste ponto da segurança concedida, repita-se, o juízo falimentar expressamente indeferiu na sentença que decretou a falência a destituição da
Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda
e substituição pela Comissão de Adquirentes, não havendo recurso a fim de reformar tal comando tendo, portanto, transitado em julgado.
10
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003242-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAISSA LIBALDE MEDICI, CAIO LIBALDE MEDICI, MARIA ELIZABETH NOSSA FRAGA, ADRIANA FRAGA, EDIMAR JOSE ZUCOLOTTO, GILMAR FRAGA, SONIA REGINA PEREIRA FRAGA, TANIA MARIA FRAGA, L.C. LOCACAO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
AGRAVADO: COMISSÃO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO BAYSIDE SPECIAL CLUB, MASSA FALIDA DE DECOTTIGNIES CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO PINTO BRAGA - ES14189
Advogado do(a) AGRAVADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão no processo nº 0002670-81.2016.8.08.0024, em trâmite na 13ª Vara Cível de Vitória que, em resumo: i) autorizou a Comissão de Adquirentes a dar prosseguimento ao empreendimento Imobiliário Bayside; ii) autorizar a referida comissão a efetivar a venda das unidades dos não aderentes, desde que devidamente notificados, cujos créditos destes devem ser habilitados no respectivo crédito no processo concursal da falência; iii) com fundamento no acórdão proferido no mandado de segurança nº 00311581-44.2017.8.08.0000, determinou a realização de assembleia geral para dar oportunidade aos permutantes aderirem à comissão ou sujeitarem-se ao concurso de credores.

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente
s
para alterar o entendimento adotado
quando do indeferimento do efeito suspensivo.
Explico.

A recuperação judicial em face da Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda foi ajuizada em 28/01/2016 e deferido o seu processamento em 12/06/2016, registrada sob o nº 0002670-81.2016.8.08.0024 e distribuída à Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória.

Por outro lado, foi proposta pelos permutantes em 06/09/2016 ação com pedido de rescisão do contrato de permuta firmado com a Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda, tendo por objeto o imóvel onde deveria ter sido construído o Empreendimento Imobiliário Bayside Club, registrada sob o nº 0022726-05.2016.8.08.0035 e distribuída à 6ª Vara Cível de Vila Velha.

Por seu turno, em 09/06/2017, na recuperação judicial, o juiz de origem proferiu decisão no sentido de determinar a destituição da Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda e a cessão do empreendimento Imobiliário Bayside Club à Comissão de Adquirentes.

Contra referida decisão fora impetrado pelos permutantes o mandado de segurança nº 0031581-44.2017.8.08.0000, distribuído em 16/11/2017 à minha relatoria enquanto integrante deste e. 1ª Câmara Cível.

Na ação em trâmite na 6ª Vara Cível de Vila Velha, em 06/12/2017, fora proferida sentença de procedência dos pedidos para declarar rescindido o contrato de permuta e determinar a reintegração de posse em favor dos permutantes, além de afastar tese de conexão com a ação de recuperação judicial.

Contra tal sentença houve a interposição de apelação cível distribuído à relatoria do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que se encontra pendente de julgamento

Nesta toada, em 12/06/2018, fora concedida a ordem no mandado de segurança para anular a decisão proferida na ação de recuperação judicial que havia destituído a Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda e cedido o empreendimento Imobiliário Bayside Club à Comissão de Adquirentes.

No referido
mandamus
, além da anulação da aludida decisão, houve determinação para que o juiz de origem reavaliasse a constituição da Comissão de Adquirentes à luz da Lei nº 4.591/64, haja vista a constatação de irregularidades, cujos autos foram remetidos ao juízo
a quo
em 20/09/2018.

Em 11/04/2019 foi proferida sentença nos autos da recuperação judicial, onde se indeferiu a destituição da Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda e a assunção da obra pela Comissão de Adquirentes, tendo assim transitado em julgado, vejamos:

Processo nº 0002670-81.2016.8.08.0024

Sentença que decretou a falência:

No tocante ao empreendimento imobiliário Bayside Special Club, consta dos autos que fora proferida sentença pela 6a Vara Cível de Vila Velha, nos autos n. 0022726-05.2016.8.08.0035 (fls. 4.553/4.556), que tinha por objeto rescisão de contrato de permuta do imóvel onde seria edificação empreendimento, tendo esta julgado procedente pleito para determinar a rescisão do contrato e a reintegração dos anteriores proprietários na posse do imóvel.

Em que pese indicado comando judicial ainda não ter transitado em julgado, e, considerando os questionamentos processuais realizados pela Comissão de adquirentes do indicado empreendimento acerca do
decisum
, o certo é que uma vez efetivado o registro da sentença junto à matrícula do imóvel onde será edificado o empreendimento, com o retorno do bem aos seus outrora proprietários, não será mais possível a este juízo a desconstituição da recuperanda e a continuidade das obras pela Comissão de Adquirentes, razão pela qual, no presente momento, seu pleito não merece acolhimento.

Em inobservância à coisa julgada que indeferiu a destituição da Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda e a assunção da obra pela Comissão de Adquirentes e decretou a falência da recuperanda, o juízo de origem, em 20/02/2023, declarou a destituição outrora mantida pela sentença e autorizou a substituição pela Comissão de Adquirentes, vejamos:

Processo nº 0002670-81.2016.8.08.0024

Decisão Agravada

A meu sentir, nem mesmo a sentença proferida pelo Juízo da 6ª cível de Vila Velha constitui óbice a tal direito. A uma, porque o direito dos compradores de boa-fé, quer tenham efetuado pagamento à vista, quer tenha obtido financiamento direto com a construtora ou bancário, encontra-se tutelado na legislação específica que rege a matéria (LRF, art. 49, §3º). A duas, porque o promissário comprador possui direito real sobre o bem (CC, arts. 1225, VII, e 1417). A três, porque cabe ao juízo universal acompanhar as medidas de soerguimento da empresa em recuperação, não podendo ser afetado por decisões prolatadas por juízos diversos daquele que é competente para a recuperação ou a falência. E, a quatro, porque a decretação da falência não pode ser desconsiderada para o desfecho daqueles autos, obstando o reconhecimento da pretensão dos permutantes. É o que se denomina em doutrina de atualismo da sentença (CPC, art. 493), aplicável, "
mutatis mutandis"
, à espécie.

Em breve resumo, assim se deram os fatos conforme acima exposto:

De início, destaco não haver se falar em prevenção da e. 2ª Câmara Cível, haja vista que esta e. 1ª Câmara Cível é competente para julgar os recursos contra decisões proferidas pelo juízo falimentar, haja vista a distribuição anterior de recursos, nos moldes do art. 164, § 1º, do CPC.

Além disso, a jurisprudência sedimentada pelo c. STJ, cuja tese fixada no tema repetitivo nº 1051 se deu no sentido de que
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
1

Dessa forma, considerando que o descumprimento contratual discutido no processo nº 0022726-05.2016.8.08.0035, cuja apelação encontra-se em trâmite na e. 2ª Câmara Cível, é anterior ao pedido de recuperação judicial, não há se falar em existência de crédito ou direito da Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda.

No mesmo giro, imperioso ressaltar que o juízo falimentar já se manifestou quanto à existência da ação com pedido de rescisão da permuta, bem como da respectiva sentença, não reconhecendo a necessidade de reunião dos processos, não tendo havido interposição de recurso quanto à tal ponto, motivo porque não há se falar em reunião das ações ou prevenção.

Quanto ao mérito do recurso, mantenho o entendimento acerca do
error in procedendo
adotado pelo juízo de origem, na medida em que a decisão agravada violou os termos em que a sentença que decretou a falência e, ressalta-se, indeferiu a destituição da Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda e a substituição pela Comissão de Adquirentes, transitou em julgado.

Embora o juiz
a quo
tenha justificado em suas informações que reviveu o tema da destituição em razão do acórdão proferido no mandado de segurança nº 0031581-44.2017.8.08.0000, tal fato não afasta a contatação da nulidade da sua decisão.

Isso porque, embora o referido acórdão de fato tenha anulado a decisão proferida e determinado o reexame da constituição da Comissão de Adquirentes à luz da Lei nº 4.591/64, com a prolação da sentença que decretou a falência houve a substituição da decisão impugnada.

Além da substituição da decisão impugnada, com a consequente eprda de objeto neste ponto da segurança concedida, repita-se, o juízo falimentar expressamente indeferiu na sentença que decretou a falência a destituição da Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda e substituição pela Comissão de Adquirentes, não havendo recurso a fim de reformar tal comando tendo, portanto, transitado em julgado.

Diante dos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
p
ara
ANULAR
a decisão agravada quanto à destituição da Decottignes Construtora e Incorporadora Ltda e substituição pela Comissão de Adquirentes no que se refere ao Empreendimento Imobiliário Bayside Club.

Oficie-se ao e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, integrante da 2ª Câmara Cível, enquanto relator da apelação nº 0022726-05.2016.8.08.0035.

É como voto.

1
(REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

1
(REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.07.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.